Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-32.2023.8.26.0106
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. Sentença de concessão da almejada segurança. Direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 5o, XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Prazo de 10 dias previsto pela Constituição Estadual consoante dicção do artigo 114. Transcurso de mais de quarenta dias sem resposta.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. Sentença de concessão da almejada segurança. Direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 5o, XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Prazo de 10 dias previsto pela Constituição Estadual consoante dicção do artigo 114. Transcurso de mais de quarenta dias sem resposta. Direito líquido e certo caracterizado. Desfecho processual de origem preservado em sua inteireza. Recurso oficial desprovido.